Tribunal: TJSP
Processo: 1010386-74.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de produção de prova inocorrente - Induvidosa aparência de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo (art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil) – Taxa de juros remuneratórios prefixada e prestações de valor fixo - Limitações constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO – Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de produção de prova inocorrente - Induvidosa aparência de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo (art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil) – Taxa de juros remuneratórios prefixada e prestações de valor fixo - Limitações constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de Economia Popular (Lei no 1.521/51) não vinculantes das instituições financeiras – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença - Comissão de permanência pactuada, sem a cobrança cumulada com outros encargos moratórios – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.